Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710426-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIVANIA VIANA ARAUJO MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por SONIVANIA VIANA ARAUJO MOURA contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para que o Distrito Federal fornecesse à autora TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO. A parte autora requereu a este Juízo, em sede de antecipação de tutela, que fosse o ente público condenado a fornecer o aludido procedimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em decisão monocrática de ID 48101352, o pedido de tutela de urgência foi não foi deferido. Mediante ofício de ID 49441075, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunica a realização da cirurgia pleiteada. Instada a se manifestar, a autora noticia que a cirurgia foi realizada em 06/07/2023. Por fim, requer a desistência do presente recurso ante a perda do objeto recursal. É o relatório. Ante o exposto, JULGO EXTINGO o feito, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito